Tribunal: STF
Processo: RE 1487953
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO. PODER REGULAMENTAR DA ANVISA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA GARANTIDA. RESOLUÇÃO RDC N. 217/2001 E RDC Nº 72/09 DA ANVISA. ATIVIDADE DE EMBARCAÇÕES FLUVIAIS, LACUSTRES E MARÍTIMAS. CERTIFICADO DE DESRATIZAÇÃO OU DE ISENÇÃO DE DESRATIZAÇÃO VÁLIDO. OBRIGATORIEDADE. DISPENSA DO CERTIFICADO DE LIVRE PRÁTICA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES DESPROVIDOS.



    1. Trata-se de remessa necessária, considerada interposta, e de apelações, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos embargos à execução fiscal, determinando a exclusão da multa referente à ausência do ‘Certificado de Livre Prática’, porém mantendo a multa por ausência do ‘Certificado Nacional de Desratização ou Certificado Nacional de Isenção de Desratização’, com a consequente condenação em honorários sucumbenciais por ambas as partes.



    2. A Constituição Federal possibilitou a limitação da liberdade de iniciativa por meio da atuação interventiva do Estado quando este assume a função de agente normativo e regulador da atividade econômica (caput do art. 174).



    3. As normas de vigilância sanitária que regulamentam o controle sanitário das operações de transporte de cargas e de viajantes decorrem do Poder de Polícia da Administração, exercido para a proteção do interesse social. A relevância pública de tal atividade legitima a sua fiscalização e o seu controle, desde que exercida a atuação do ente público sem abuso nem extrapolação do poder regulamentar - como na hipótese dos autos.



    4. A exigência de posse do ‘Certificado Nacional de Desratização ou Certificado Nacional de Isenção de Desratização’ está prevista no artigo 48 da RDC nº 217, de 21 de novembro de 2001. Sendo a infração em apreço de natureza formal, não necessita de comprovação da efetiva lesão à saúde pública para a sua configuração.



    5. Correta a sentença ao eximir o embargante da multa referente à ausência da posse do ‘Certificado de Livre Prática’, aplicando-se retroativamente a norma sancionadora mais benéfica (Resolução RDC nº 72/09).



    6. No mesmo sentido, precedentes desta Turma Especializada: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005388-29.2022.4.02.0000/RJ, Rel. Des. Fed. MAURO SOUZA MARQUES DA COSTA BRAGA, julgado em 12/09/2022; APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001320-95.2018.4.02.5102/RJ, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, julgado em 26/08/2022.



    7. Ante o desprovimento da apelação da Fazenda Pública, deve ser majorada a verba honorária em 1% (um por cento), observado o critério de escalonamento fixado em sentença, na forma do §11 do art. 85 do CPC.



    8. Da mesma forma, desprovida a apelação da empresa embargante, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados em desfavor da mesma.



    9. Remessa necessária, considerada interposta, e recursos de apelação desprovidos.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente